Tribunal: TJPA
Processo: 0002532-13.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002532-13.2012.8.14.0049

APELANTE: EIDSON SILVA BELEM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do recurso e lhe conceder provimento, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Eidson Silva Belém
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, mais 208 (duzentos e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo substituída a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, tudo em consequência do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (Num.
11043012 - Págs. 2 a 12
).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência de provas para condenação, à fixação da pena-base no mínimo legal, à aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direito.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença

(Num.
11043014 - Págs. 4 a 7
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser, parcialmente, conhecido o recurso e improvido (Num.
11043016 - Págs. 3 a 13
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine aos pedidos de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e à substituição da pena corporal por restritiva de direito, uma vez que a sentença condenatória já aplicou o tráfico privilegiado, bem como substituiu a pena corporal por pena restritiva de direito, senão vejamos:

O réu faz jus a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º, da Lei 11343/06, pois é primário e de bons antecedentes (fls. 242/243), não havendo provas de seu envolvimento com atividade ou organização criminosa.
Deste modo, verificando a quantidade do entorpecente apreendido e o primeiro envolvimento do réu em delitos, sendo as demais condições favoráveis, deve ser aplicada a redução da pena no seu grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), garantindo-se, assim, uma reprimenda penal mais adequada ao caso. (...).
Presente a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a reduzo em 2/3 (dois terços), passando a mesma a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.
(...).
Há a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.
Considerando a análise das circunstâncias judiciais,
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana - Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal.
(...).
GRIFEI.

02 -

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

Do Laudo Toxicológico Definitivo nº 36/2012, extraio o seguinte
trecho (Num.
11042989 - Pág. 9
):

2 - DO MATERIAL:
Trata-se de 24,600g (vinte e quatro gramas e seiscentos miligramas) de substância pastosa esbranquiçada, contida e distribuída em quarenta e oito (48) petecas
feitas com pedaços de plástico transparente, amarradas com linha de cor amarela; todas estavam acondicionadas num saco plástico transparente dentro de uma sacola plástica verde. VER FOTOS NO ANEXO. OBS.: O material estava bastante úmido e foi pesado em Balança Analítica marca BEL ENGINEERING.

3 - EXAMES: A substância pastosa foi submetida a exame químico através da Reação com Tiocianato de Cobalto e análise qualitativa de cocaína pelo método de Scott modificado, obtendo-se o resultado POSITIVO em ambas as análises, portanto, a substância pertencente ao grupo químico da Benzoil-metil-ecgonina princípio ativo da
COCAÍNA.
(...).
GRIFEI.

Assim, restou comprovada a materialidade delitiva.

Sob o ângulo da autoria do delito, as provas colhidas durante a instrução criminal apontam, de maneira coesa e harmônica, que o ora apelante tinha envolvimento com a comercialização de substâncias entorpecentes, não existindo dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido.

A testemunha de acusação PM Francisco José de Almeida Pinheiro declarou em sede de audiência de Instrução e Julgamento (Num. 5094141 a Num. 5094444):

Que é Policial Militar. Que estava fazendo rondas de rotina neste município quando, foram acionados por outra guarnição da polícia militar para dar apoio à abordagem em uma residência que, supostamente, havia o comércio ilegal de entorpecentes, ocasião em que encontraram entorpecentes no interior da residência e conduziram os envolvidos à DEPOL.

A testemunha de acusação
PM Douglas e Oliveira da Silva, em juízo, asseverou (Num. 5094146 a Num. 50944154):

Que estava fazendo rondas de rotina, quando sua equipe foi acionada por outra guarnição da PM para dar apoio à abordagem em uma residência; que na casa ocorria tráfico de entorpecentes; que ao chegar ao local encontrou o acusado em frente à residência conversando com um usuário; que antes de adentrar ao local, Antônio Carlos estava comprando drogas de Eidson; que na primeira revista não encontraram drogas com o
réu, apenas dinheiro; que a equipe viu um movimento no quintal da casa e avistou as duas acusadas; que
encontraram certa quantidade de pasta base de cocaína, já embalada em papelotes, dentro da máquina de lavar que estava no quintal da casa. (...). Que não lembra quantos papelotes tinham, além de acessórios para embalar a droga (...)

O PM
Renato Luís Nahum dos Santos, em juízo, esclareceu (Num. 5094155 a Num. 5094164):

Que já havia recebido diversas informações e reclamações de que nas proximidades funcionava uma venda de entorpecentes; que no dia dos fatos estava em ronda, quando um dos integrantes na guarnição recebeu uma denúncia anônima de que naquele exato momento havia duas pessoas suspeitas, sendo uma delas comercializando a droga; que informaram a vestimenta do acusado e do possível comprador; que ao chegar ao
local avistou dois nacionais no endereço da denúncia; que os dois homens demonstraram nervosismo e afastaram-se um do outro; que um dos homens era usuário e outro traficante; que o acusado não soube informar a origem do dinheiro; que na residência do réu encontraram uma quantidade significativa entorpecentes e apetrechos; que encontraram a droga no quintal, próximo a máquina de lavar roupa; que as acusadas se apresentaram aos policiais; que encontraram uma quantia em dinheiro com as rés. Que já conhecia o usuário Antônio de outras abordagens policiais.

Os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...). - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Assim, tocante ao mérito, adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação do réu, tendo o próprio usuário informado que havia comparecido ao local para comprar drogas com o mesmo. (...). Imperioso destacar, também, que os depoimentos dos policiais foram coesos e devem ser levados em consideração, sendo, inclusive, passados pelo crivo do contraditório. (...). Importa salientar, ainda, que o tipo penal previsto no artigo 33, da Lei n°. 11.343/2006 é misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer uma das condutas constantes dos verbos do tipo para que o delito de tráfico de drogas se configure, não sendo necessária a efetiva flagrância da venda de entorpecentes.

Dessa forma, não acolho a tese defensiva ora em análise.

03 - DA REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num.
11043012 - Págs. 2 a 12
):

Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias
judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos
psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagem por meio da mercantilização de drogas ilícitas;

1.6. Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao
Art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. Não há causas aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a reduzo em 2/3 (dois terços), passando a mesma a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

4. PENA DEFINITIVA A) 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO;

B) 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA. Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo Art. 43, caput, da Lei n° 11.343/06.
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea c do CPB. (...).
GRIFEI.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a seguinte circunstância judicial: culpabilidade.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é própria do tipo.

Desataco que, apesar da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada (24,6g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão) e multa de (500 a 1500 dias-multa), tendo em face a inexistência de valoração negativa de circunstância judicial, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a sanção intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento da reprimenda; mas há a de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, que,
in casu,
aplico em sua proporção máxima (2/3), assim como o magistrado sentenciante, por inexistir motivo para ser menor. Resulta, portanto, a punição definitiva do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, mantenho a substituição da reprimenda privativa de liberdade imposta ao apelante pelas mesmas penas restritivas de direito elencadas em sede da decisão condenatória combatida, durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

04 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

O fato criminoso ocorreu em 22/08/2012 (Num. 11042988 - Pág. 4). O recebimento da denúncia foi no dia 03/09/2014 (Num.
11042999 - Pág. 2). A
sentença (Num. 11043012 - Pág. 2 a 12), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 10/05/2019 e publicada em 14/05/2019 (Num. 11043013 - Pág. 1), restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Assim sendo, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro)anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados do recebimento da denúncia até a publicação da sentença (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe concedo provimento para redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo a reprimenda corporal pelas mesmas penas restritivas de direito fixadas pelo magistrado sentenciante em sede da decisão combatida, reconhecendo-se, por fim, de ofício, a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/04/2024